Tribunal: TJBA
Processo: 8003592-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003592-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: NAJAR E BONETTA LTDA Advogado(s): MARIANA MAIA TEIXEIRA NOU, ROBINSON LEITE DE AVILA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de cobrança com reconvenção, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica. O recurso discute o indeferimento da benesse sob o argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, diante da documentação apresentada para comprovação de insuficiência de recursos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 99, § 2º, do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos legais antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, exigência que foi cumprida pelo juízo de origem. 4. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica não goza de presunção legal de veracidade, exigindo prova robusta da alegada incapacidade financeira, conforme § 3º do art. 99 do CPC e a Súmula 481 do STJ. 5. A documentação apresentada pela agravante, composta por extratos bancários e histórico financeiro de pessoa física vinculada à empresa, não se mostra apta a comprovar a impossibilidade da pessoa jurídica de arcar com os encargos do processo, especialmente diante do valor das custas estimadas. 6. Jurisprudência do STJ e do TJ-BA reforça que a mera alegação de dificuldade financeira, desacompanhada de documentação idônea e suficiente, não autoriza a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica. 7. O indeferimento do pedido não configura cerceamento de defesa, tampouco error in procedendo, uma vez que foi assegurado contraditório prévio nos moldes legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pessoa jurídica não faz jus à gratuidade da justiça sem a devida comprovação de insuficiência de recursos. 2. O indeferimento do benefício é legítimo quando precedido de intimação para comprovação, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 3. A simples juntada de documentos genéricos e desconexos com a realidade econômico-financeira da empresa não satisfaz o ônus probatório exigido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da agravo de instrumento nº 8003592-27.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, Najar e Bonetta Ltda. e, como agravada, a Sul América Companhia de Seguro Saúde. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça